Tribunal: STF
Processo: ARE 754947
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO IRREGULAR DE VALORES. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. INGERÊNCIA ESTATAL NA ATIVIDADE PRIVADA E OFENSA À LIVRE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 771.477-RG (TEMA 655). OFENSA AO ART. 5º, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.